Tribunal: STF
Processo: RE 1571598
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Claro S/A NXT Telecomunicações S.A. em face de acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença para localização e funcionamento de estações de rádio base - A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da Lei Federal nº 9.472/97) - Taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia - Sentença que julgou procedentes os embargos reformada - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e na forma dos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, a recorrente alega que o município, ao instituir Taxa de fiscalização de funcionamento de Estação de Rádio Base de telefonia, invadiu a esfera de competência privativa da União para legislar sobre a matéria (telecomunicações), violando, assim, os artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV e 30, inciso VIII, da Constituição Federal.  



    Para tanto, declara que “a Taxa de licenciamento deveria incidir no momento da instalação da ERB, o que não é caso dos autos, em que vem a Municipalidade efetuando diversos lançamentos na finalidade de fiscalizar a atividade de telecomunicação, de competência exclusiva da União”.



    O Município de Santos apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário. 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça a Quo determinou a devolução dos autos à turma julgadora em razão do Tema nº 919 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo negativo de retratação, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o aresto que deu provimento do recurso do Município, assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença par a localização e funcionamento de estações de rádio base - A fiscalização das estações de transmissão dedados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da Lei Federal nº 9.472/97) - Taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia - Acórdão que deu provimento ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedentes do embargos à execução - Devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de conformidade tendo em vista o julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe 9.2.2023, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Ação ajuizada em 23.10.2020 - Taxa devida - Caso de manutenção do resultado do julgamento.



    Opostos embargos de declaração,  foram rejeitados.



    O recorrente ratificou os termos do recurso extraordinário anteriormente interposto.



    Na decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o apelo extremo, por entender que “o v. Acórdão recorrido encontra-se em dissonância com relação à tese fixada no julgamento do representativo da controvérsia RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe 9.2.2023, que versa sobre a competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações.”



    É o relatório.   



    Decido.       



    A irresignação merece prosperar. 



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:    



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).    



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:    



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:    



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).    



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese:    



    A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.   



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    No presente caso, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo ao não proceder ao juízo de adequação com o referido Tema nº 919/RG pronunciou-se nos seguintes termos:   



    ”No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 23.10.2020, portanto, se encaixa na ressalva constante da decisão, sendo, assim, devida a taxa cobrada nesses autos. 



    Por isso, o acórdão proferido está em consonância com a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 919 pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual ora se mantém.” (e-doc. 25, p. 3)



    Tal entendimento não deve prosperar, pois vai de encontro ao estabelecido no referido precedente vinculante. 



    Com efeito, a modulação foi no sentido de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa municipal deveriam ocorrer somente a partir de 9/12/2022, de modo a evitar pleitos de restituição de indébito que pudessem desorganizar as finanças municipais. No entanto, foram ressalvadas as ações em curso ao tempo do julgamento do paradigma, de modo que quanto a estas se aplica, desde então, o entendimento fixado no referido precedente qualificado.



    Assim, ao presente caso, não se aplica a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade haja vista que os embargos à execução foram opostos em outubro de 2020, ou seja, anteriormente à decisão de mérito do processo paradigma (7/12/2022). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, e assim, afastar a cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio Base. 



    Determino a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente